Tribunal: STF
Processo: MS 38784
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Casa Branca em face de ato praticado pelo Presidente da República.



    Relata o impetrante que, em 2/10/17, foi publicada a Lei nº 13.485/17, decorrente do Projeto de lei de conversão da MP nº 778/17, dispondo sobre a revisão da dívida previdenciária dos municípios. Diz que o Presidente da República vetou os arts. 11 e 12 do projeto em questão, tendo sido o veto apreciado e rejeitado pelo Congresso Nacional.



    Narra que a Receita Federal do Brasil editou a Portaria RFB nº 754, tratando o encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos municípios e do RGPS, “nos termos do art. 11 da Lei nº 13.485, de outubro/17, de que tratam os incisos II – III – IV – VII – VIII e IX da referida Lei”, e prevendo que os municípios devem apresentar requerimento previsto no anexo único a tal portaria. Diz que os itens I, II e III previstos nesse anexo “não preveem, não vedam ou condicionam a utilização da Prescrição Quinquenal, contida no art. 168 do CTN, para fins de Homologação dos créditos, a serem apresentados para o Encontro de Contas”. Aponta que o item II autoriza a utilização de contribuições previdenciárias consideradas prescritas pela Súmula vinculante nº 8/STF.



    Assevera que o Decreto nº 9.568/18 regulamentou o encontro de contas, “determinando expressamente no § 1º do art. 121, que o ato se realizará, através de Requerimento do Município para o órgão da União, que administra os débitos e os créditos, de que trata o art. 11 da Lei nº 13.485/17”. Ressalta, contudo, que também estabeleceu o decreto que “na Análise do Requerimento de encontro de contas de que trata caput, serão considerados os prazos decadencial e prescricional previsto no CTN – Código Tributário Nacional”. Nessa toada, afirma que se tornou “nula e ineficaz a determinação contida nos incisos I a IX do art. 11 da Lei nº 13.485/17, os quais autorizam expressamente a utilização de créditos prescritos, no encontro de contas a que se refere a citada Lei”.



    Indica que a possibilidade de os municípios utilizarem créditos prescritos já foi objeto de questionamento e solução. Nesse contexto, reitera que o Congresso Nacional rejeitou o veto presidencial ao art. 11 daquele projeto de lei. Afirma, assim, ser evidente “o vício de ilegalidade do § 1º do art. 12 do Decreto nº 9.568/18, na medida em que extrapola os limites traçados pela Lei nº 13.485/17 – artigo 11 – Incisos I a IX, criando barreiras para impedir o manejo das medidas autorizadas pela Lei nº 13.485/2017”. 



    Eis os pedidos formulados pelo impetrante:



    “B) A concessão initio litis et inaudita altera pars, de Medida Liminar, a fim de que seja: 



    I.Suspensa a eficácia do §1º do art. 12 do Decreto nº 9.568/18, o qual condiciona que, para análise requerimento a ser protocolado pelos Municípios, para fins de Encontro de Contas, de acordo com o Art. 11 da Lei nº 13.485/17 e Anexo Único da Portaria RFB nº 754/18, deverá ser considerado o prazo prescricional, previsto na Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, pelo manifesto da ilegalidade, por extrapolar o conteúdo e o alcance da referida Lei em comento, com fulcro nos fundamentos expostos na exordial,



    II.Intimada a autoridade coatora para que preste as informações, no prazo a que alude o artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 e, .



    III.No mérito, o julgamento da procedência do WRIT, confirmando-se a medida liminar, para declarar a ilegalidade do §1º do art. 12 do Decreto nº 9.568/18, de acordo com os preceitos fundamentais da Constituição Federal, com a consequente e imediata retomada dos efeitos do art. 11 da Lei nº 13.485/17, para fins do Encontro de Contas, entre débitos e créditos dos Municípios e o RGPS – Regime Geral da Previdência Social, nas condições previstas na lei em comento” (grifos no original).



    Decido.



    Verifica-se não ser possível se dar seguimento ao mandado de segurança.



    De acordo com a sólida jurisprudência da Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A respeito do assunto, vide a Súmula nº 266/STF: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Consoante registrei em outra oportunidade (MS nº 32.694/DF), esse entendimento foi firmado em razão da impossibilidade de o mandamus ser usado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, subvertendo as regras constitucionais e legais que informam o processo no controle concentrado de constitucionalidade. Sobre o assunto: MS nº 28.108/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/4/12; RMS nº 26.791/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/12; MS nº 28.250/DF-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/10.



    Corroborando o entendimento, vale mencionar ter o Ministro Celso de Mello, no exame do MS nº 32.809/MS, DJe 30/10/14, asseverado que não são impugnáveis, “em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções”. Sua Excelência também afirmou, nesse caso, não ser o writ sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Ressalte-se que é indiferente se o ato normativo possui natureza estritamente legal. O que importa é a produção de efeitos com caracteres similares à lei. Anote-se, a propósito, ser possível se aplicar a referida orientação em casos envolvendo decretos editados pelo Presidente da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 205 do RISTF, o Relator do mandado de segurança pode julgar monocraticamente a ação mandamental que versar matéria objeto de jurisprudência do Tribunal, bem como negar seguimento a pedido manifestamente improcedente. 2. O mandado de segurança foi impetrado contra o Decreto n. 10.328/2020, que alterou o Decreto n. 8.690/2016, por meio do qual foi instituída a possibilidade de cancelamento unilateral pelo servidor dos descontos e/ou consignação em favor das entidades sindicais. 3. Nos termos do enunciado n. 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que deve ser entendido como qualquer ato normativo da Administração Pública, de caráter geral e abstrato, como é o caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (MS nº 37.160/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 7/4/22 — grifo nosso).



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS nº 31.647/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/9/17).



    “Mandado de segurança. Alegação de ilegalidade e de inconstitucionalidade do Decreto 86.000, de 13 de maio de 1981. - Tratando-se, como se trata, de decreto normativo, é ele insusceptível de ser atacado em tese por meio de mandado de segurança. Pedido não conhecido” (MS nº 20.297/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJe de 2/4/82 — grifo nosso).



    As compreensões acima se aplicam na presente causa. Registre-se que o dispositivo hostilizado é geral, abstrato e impessoal, possuindo nítido perfil normativo. Nesse contexto, realço que o § 1º do art. 12 do Decreto nº 9.568/18 não individualiza o impetrante nem concretiza situação a ele relativa. Acrescente-se, ainda, que o impetrante pretende ver reconhecida a ilegalidade desse dispositivo, com base na argumentação de que esse extrapolou os limites traçados pela Lei nº 13.485/17.



    À luz das considerações acima, é inviável o presente mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Eis o teor do § 1º do art. 12 do Decreto nº 9.568/18:



      “Art. 12. O encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do RGPS ocorrerá por meio de requerimento do Município interessado para o órgão da União que administra os débitos ou os créditos dos Municípios de que trata o art. 11 da Lei nº 13.485, de 2017 .



      § 1º Na análise do requerimento de encontro de contas de que trata o caput serão considerados os prazos decadencial e prescricional previstos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.